Tribunal: TJBA
Processo: 8037649-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037649-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS MARQUES BARBOSA

Advogado(s)
:
TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. O AGRAVANTE DECLARA PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO, INCLUINDO VEÍCULO DE ALTO VALOR (BMW, AVALIADO EM R$ 200.000,00) E IMÓVEL AVALIADO EM R$ 143.000,00, ALÉM DE POSSUIR FINANCIAMENTO APROVADO NO VALOR DE R$ 114.400,00.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e se é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da incompatibilidade entre os bens e rendimentos declarados e o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, salvo quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso concreto, o agravante declara possuir veículo de alto valor (BMW avaliado em R$ 200.000,00), imóvel avaliado em R$ 143.000,00 e financiamento aprovado no valor de R$ 114.400,00, o que demonstra incompatibilidade com o benefício pleiteado.

Diante disso, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça pode ser afastada por elementos constantes dos autos que evidenciem a incompatibilidade entre a situação econômica do requerente e o benefício pleiteado.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça